Tribunal: TJBA
Processo: 8000368-89.2017.8.05.0185
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000368-89.2017.8.05.0185

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: YMPACTUS COMERCIAL S/A e outros

Advogado(s)
:
ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO

APELADO: GENERINDO LIMA PEREIRA

Advogado(s)
:
ROMENNIGH MATOS DE SANTANA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E FALIMENTAR. APELAÇÃO CÍVEL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. TELEXFREE. MASSA FALIDA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DESEMBOLSO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de liquidação individual de sentença coletiva decorrente da Ação Civil Pública nº 0800224-44.2013.8.01.0001, julgou procedente o pedido para reconhecer crédito decorrente de investimento realizado junto à Ympactus Comercial S/A (Telexfree). A parte autora alegou ter investido R$ 2.864,25, apresentando boleto bancário com chancela mecânica de pagamento. A Massa Falida sustentou a insuficiência da prova apresentada, a impossibilidade de acesso ao sistema backoffice da empresa e requereu a reforma integral da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a Massa Falida faz jus aos benefícios da gratuidade da justiça; e (ii) estabelecer se o boleto bancário com chancela mecânica constitui prova suficiente para demonstrar o efetivo desembolso do valor alegadamente investido, apto a embasar a liquidação individual da sentença coletiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Massa Falida faz jus à gratuidade da justiça quando comprovada a impossibilidade de arcar com as despesas processuais, especialmente diante da decretação da falência, da existência de passivo bilionário e do bloqueio judicial de seus ativos, em conformidade com a Súmula 481 do STJ.

4.

A sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública reconhece genericamente o direito à restituição dos valores investidos, mas remete a apuração individual do quantum debeatur à fase de liquidação, impondo ao interessado a comprovação de sua condição de credor e da extensão do crédito.

5.

Incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, mediante apresentação de prova idônea do efetivo desembolso financeiro.

6.

O boleto bancário com chancela mecânica, desacompanhado de comprovante bancário ou extrato demonstrando o débito correspondente, não constitui prova suficiente e inequívoca do pagamento alegado.

7.

A impossibilidade de acesso da Massa Falida ao sistema backoffice da extinta empresa impede a produção de contraprova documental e afasta a transferência do ônus de provar a inexistência da relação jurídica, sob pena de imposição de prova diabólica.

8.

A ausência de prova mínima apta a demonstrar o efetivo investimento inviabiliza o reconhecimento do crédito pretendido em liquidação individual de sentença coletiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido.

Tese de julgamento:
1. A Massa Falida pode obter gratuidade da justiça quando demonstrada situação de insolvência e impossibilidade de arcar com as despesas processuais. 2. A liquidação individual de sentença coletiva exige prova idônea da titularidade do crédito e do efetivo desembolso realizado pelo interessado. 3. Boleto bancário com chancela mecânica, desacompanhado de comprovante bancário ou extrato financeiro, não comprova suficientemente o pagamento alegado. 4. A impossibilidade de acesso ao sistema backoffice da empresa falida não transfere à Massa Falida o ônus de provar a inexistência da relação jurídica. 5. A ausência de comprovação do fato constitutivo do direito impõe a improcedência do pedido de liquidação de sentença.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, § 2º, 98, § 3º, e 373, I. Lei nº 11.101/2005, arts. 6º, § 1º, e 124.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 481. TJ-BA, APL nº 8000489-13.2017.8.05.0155, Rel. Desª. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, Quinta Câmara Cível, publ. 01.09.2021. TJ-BA, Apelação nº 8002774-40.2021.8.05.0154, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, Segunda Câmara Cível, publ. 08.07.2025. TJ-SP, Apelação Cível nº 1002373-07.2017.8.26.0126, Rel. Desª. Flavia Beatriz Goncalez da Silva, 38ª Câmara de Direito Privado, j. 03.02.2026. TJ-SP, Apelação Cível nº 1065671-12.2021.8.26.0100, Rel. Desª. Ana Lucia Romanhole Martucci, 33ª Câmara de Direito Privado, j. 15.02.2024. TJ-SP, Apelação Cível nº 1002259-40.2017.8.26.0394, Rel. Des. Caio Marcelo Mendes de Oliveira, 32ª Câmara de Direito Privado, j. 01.12.2022.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8000368-89.2017.8.05.0185
, oriundos do MM. Juízo da 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Palmas de Monte Alto/BA, em que figuram como Apelante
MASSA FALIDA DE YMPACTUS COMERCIAL S/A
e como Apelado
GENERINDO LIMA PEREIRA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A)